Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002125-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (AGRAVADO), FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.674.765/0001-72 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ATENDIMENTO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PELAS RECUPERANDAS – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CULPA DAS EMPRESAS – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR 60 (SESSENTA DIAS) – RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O período de blindagem previsto no art. 6o, §3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado para a realização da assembleia geral de credores, desde que as empresas recuperandas comprovem que obedeceram aos comandos impostos pela legislação e que não deram causa ao retardamento do feito, fazendo jus a prorrogação stay period. Precedentes do STJ.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002125-09.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:

Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra – ambas em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado pelas agravadas,
deferiu o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores, bem como a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas, o mesmo ocorrendo para novos apontamentos, com relação aos débitos inseridos na recuperação judicial, durante o
stay period
.

Inconformado,
o agravante sustenta que deve ser mantido os registros nos bancos de dados e cadastros de órgão de proteção ao crédito em nome das recuperandas, até o transito em julgado da homologação do plano recuperacional, conforme entendimento do c. STJ e também da sumula 54, da I Jornada de Direito Comercial
.
Segue defendendo a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, já que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias descrito na Lei de Recuperação Judicial é improrrogável.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 76355474).

As informações foram prestadas (id. 77959981), mantendo a decisão.

A Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra – ambas em recuperação judicial apresentaram contraminuta (id. 79839479), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002125-09.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra – ambas em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra – ambas em recuperação judicial ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas na ordem de R$ 3.465.685,73 (três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), tendo a MMa Juíza deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005 (id. 24117354 – autos de origem).

Durante a marcha processual, as empresas recuperandas noticiaram que cumpriram rigorosamente as disposições legais e os prazos que deveriam observar nos autos da recuperação judicial, porém, ainda assim ocorreu o encerramento do prazo de blindagem, sem que a assembleia geral de credores tivesse sido realizada, de modo que postularam pela sua prorrogação, até a decisão que analisará o resultado da assembleia geral de credores (id. 30838020 – autos de origem), bem a suspensão dos apontamentos de restrição de crédito e protestos em seu nome, referentes aos créditos sujeitos à recuperação judicial (id. 34134050 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, em consonância com o parecer do
Parquet
e sob o fundamento de que as recuperandas atenderam todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, não dando causa ao retardamento do feito, aliado a Recomendação n. 63/2020, do CNJ, deferiu
o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores
, bem como a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas, o mesmo ocorrendo para novos apontamentos, com relação aos débitos inseridos na recuperação judicial, durante o
stay period
(id. 75724985 – pág. 02/09).

Irresignado,
o agravante sustenta que deve ser mantido os registros nos bancos de dados e cadastros de órgão de proteção ao crédito em nome das recuperandas, até o transito em julgado da homologação do plano recuperacional, conforme entendimento do c. STJ e também da sumula 54, da I Jornada de Direito Comercial
.

Segue defendendo a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, já que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias descrito na Lei de Recuperação Judicial é improrrogável. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n.
11.101/2005
, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no seu art. 47, sendo autorizada a sua prorrogação quando o atraso no prosseguimento da recuperação judicial não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação
.

3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6o da Lei no 11.101/2005).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.717.939/DF, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018 – negritei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1 -
O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou
. [...]”
(AgRg no CC n. 111.614/DF, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2010 – negritei)

In casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada, as recuperandas, ora agravadas, atenderam todas as determinações judiciais e as previsões da Lei n. 11.101/2005, de modo que não deram causa a não realização da Assembleia Geral de Credores e nem
ao retardamento do feito, fazendo jus a prorrogação
stay period
, pois, do contrário,
“às ações e execuções individuais poderão ser retomadas, inviabilizando assim o ajuste coletivo que terá por fim deliberar sobre o plano muitas vezes elaborado com base na reestruturação de dívidas negociadas durante esse período, contrariando o princípio da preservação da empresa”
(id. 75724985 – pág. 04).

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATRASO NÃO OCORRIDO POR CULPA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do stay period, consoante as peculiaridades do caso concreto
.”
(RAI n. 1026210-93.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA – ART. 6.o, § 4.o DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6o, §4.o da Lei n.o 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados
. [...]”
(RAI n. 1003938-42.2019.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – “STAY PERIOD” – SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 6o C/C ART. 52, II, DA LEI No 11.101/2005 – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – APLICABILIDADE DO CPC SOMENTE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM SE NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa
.”
(RAI n. 1011021-80.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.2018 – negritei)

Nesse diapasão, não é demais ressaltar a existência da Recomendação do CNJ n. 63, de 31 de março de 2020, que
“recomenda aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19”
, dentre as quais está a prorrogação do
stay period
sempre que for necessário o adiamento da assembleia geral de credores, desde que tal necessidade não se dê por culpa das recuperandas.

Assim, resta evidente que a r. decisão que defere o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores
, é totalmente razoável e atende ao norte trilhado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, devendo ser mantida.

Por outro lado, no que tange a suspensão da publicidade dos protestos em decorrência dos débitos objeto da demanda, tenho posicionamento no sentido de ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay period
.

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NO SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO PARA PARTICIPAR DE CERTAME LICITATÓRIO – EMISSÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas recuperandas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
. Não é possível a expedição de certidão, de forma genérica, para a participação de empresa em recuperação judicial em certame licitatório.”
(RAI n. 1000699-98.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS PELO PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferido o plano de recuperação judicial, se revela incompatível a manutenção ou inserção do nome da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de violação ao princípio motor da novel Lei Falimentar (Lei no 11.101/05), estatuído no art. 47, o qual dispõe sobre a preservação da empresa, porquanto é fato notório as dificuldades que tais registros desabonatórios geram nas pretensões creditícias da recuperanda
. Em que pese o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05 prever que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, impõe-se observar que se suspensa estiver a própria exigibilidade do débito em relação à empresa recuperanda, na condição de devedora principal, não se justifica a manutenção/inclusão da restrição creditícia em relação a seus sócios, os quais figuram como meros garantidores do débito.”
(RAI n. 81.813/2016, 5a Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.05.2017 – negritei).

Logo, com a devida vênia, resta evidente que a MMa Juíza também agiu com o costumeiro acerto nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021